Tribunal: TJMT
Processo: 1000571-16.2025.8.11.0027
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-17
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000571-16.2025.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JORGE BORGES DOS SANTOS - CPF: 063.800.751-86 (APELANTE), NILTON JESUS DE SOUZA - CPF: 690.609.751-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EVAN BISPO DA SILVA - CPF: 046.799.911-27 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO CASTELO BRANCO DE ANICESIO - CPF: 018.888.931-09 (TERCEIRO INTERESSADO), KAUAN VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 054.296.951-30 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tentativa de furto qualificado. Dano qualificado contra o patrimônio público. Reconhecimento fotográfico. Preliminar rejeitada. Suficiência probatória. Dolo evidenciado. Dosimetria readequada. Indenização afastada. Recurso provido parcialmente.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta
c
ontra sentença que condenou o apelante por tentativa de furto qualificado [repouso noturno e rompimento de obstáculo] e dano qualificado [contra o patrimônio público], em concurso material, a 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte)

dias de reclusão e 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 32 (trinte e dois) dias-multa, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de indenização por
“danos materiais em R$ 1.000,00 (mil reais
)”
,

visando a anulação do reconhecimento fotográfico e, por conseguinte, a absolvição, também por insuficiência probatória. Subsidiariamente, a redução das penas, fixação do regime aberto e o afastamento da indenização.

II. Questões em discussão

1) Nulidade do reconhecimento fotográfico por inobservância das formalidades legais; 2) provas insuficientes para comprovar o furto; 3) inexistência de dolo no crime de dano; 4) desproporcionalidade na utilização do repouso noturno; 5) fração de redução da pena pela tentativa; 6) direito ao regime aberto; 7) ausência de demonstração do prejuízo sofrido pela vítima.

III. Razões de decidir

1. O art. 226 do CPP visa, essencialmente, conferir maior crédito à identificação da pessoa ou coisa, de modo que
“o juiz poderá levar em consideração o ato, dando-lhe a consideração que julgar adequada em face da falha ocorrida e no confronto com as demais provas produzidas”
(GRINOVER, Ada Pellegrini. As nulidades no Processo Penal).

2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima e o depoimento da testemunha presencial, coerentes e em consonância com as demais provas existentes nos autos, somados às declarações dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, apresentam-se idôneos para fundamentar a condenação
(STJ, AgRg no HC 574.604/PR).

3.
Ao danificar a tornozeleira eletrônica e a cama da delegacia,
“mostra-se nítida a presença do elemento subjetivo específico do crime de
dano

qualificado
, qual seja, o animus nocendi, traduzido na vontade de causar prejuízo ao patrimônio público”
(TJMG, AP nº 1.0000.24.195981-6/001).

4. O cometimento do furto durante o período noturno constitui motivação idônea para negativação das circunstâncias do crime, por se tratar do horário de maior vulnerabilidade (STJ, AgRg no AREsp 2175713/TO).

5. A escolha da fração redutora da tentativa deve considerar, além da extensão da conduta do agente, a proximidade do resultado por ele desejado, razão pela qual
“quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição”
(STJ, HC nº 527.372/SP).

6. O regime inicial semiaberto se justifica pela presença de maus antecedentes e reincidência (STJ, Súmula 269; STJ, Súmula 269; TJMT, AP nº 0014486-19.2017.8.11.0064).

7. A ausência de
“uma indicação clara do valor mínimo necessário para a reparação do dano almejado viola o princípio do contraditório e o próprio sistema acusatório, por na prática exigir que o juiz defina ele próprio um valor, sem indicação das partes”

(STJ, REsp n. 1.986.672/SC).

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente para readequar as penas do apelante para 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção, e 24 (vinte e quatro) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em regime inicial semiaberto, bem como afastar a indenização pelos danos materiais.

Teses de julgamento:

1. Não se reconhece nulidade do reconhecimento, sobretudo quando as condenações estão fundamentadas em provas judicializadas.

2. A palavra da vítima, harmônica com a prova testemunhal e policial, afigura-se suficiente para sustentar condenação por crime patrimonial.

3. A destruição intencional de bem público configura dolo específico no crime de dano qualificado.

4. A prática do delito durante o repouso noturno autoriza valoração negativa das circunstâncias judiciais.

5. A fração de 2/3 deve ser aplicada à tentativa quando a execução do crime é interrompida, distante da consumação.

6. A reincidência e os maus antecedentes impedem a fixação do regime aberto, ainda que a pena aplicada seja inferior a 4 (quatro) anos.

7. A indenização por danos materiais na sentença penal exige pedido expresso, indicação do valor e instrução probatória específica.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II; 59; 61, I; 69; 71; 155, § 4º, I; 163, parágrafo único, III; CPP, arts. 226, 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 643.260/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF 1ª Região), j. 08.06.2021; STJ, AgRg no HC nº 647.545/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 18.05.2021; STJ, AgRg no HC nº 574.604/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 25.06.2020; TJMT, AP nº 1011373-57.2023.8.11.0055, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 28.02.2025; TJMG, AP nº 1.0000.24.195981-6/001, Rel.ª Desa. Valéria Rodrigues, Nona Câmara Criminal, j. 11.09.2024; TJMT, AP nº 0004392-77.2017.8.11.0010, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 07.02.2020; STJ, AgRg no AREsp nº 0106822-02.2013.8.13.0525/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 01.09.2017; STJ, AgRg no AREsp nº 2175713/TO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 02.06.2023; STJ, AgRg no HC nº 429.695/AC, Rel. Min. Felix Fischer, j. 30.08.2018; TJMT, AP nº 0028023-85.2016.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 27.09.2024; TJMT, AP nº 0014486-19.2017.8.11.0064, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 13.03.2019; STJ, AgRg no AREsp nº 2726966/BA, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado do TJRS), Quinta Turma, j. 06.05.2025, DJe 13.05.2025; STJ, REsp nº 2.173.062/PI, Rel.ª Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 25.02.2025; STJ, REsp nº 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 08.11.2023, DJe 21.11.2023; TJMT, AP nº 1004711-24.2020.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 05.09.2025; TJDFT, RESE nº 20120510091147, Rel. Des. João Batista Teixeira, j. 26.11.2013.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000571-16.2025.8.11.0027 - COMARCA DE ITIQUIRA

APELANTE (S): JORGE BORGES DOS SANTOS

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JORGE BORGES DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Comarca de Itiquira, nos autos de ação penal (PJe nº 1000571-16.2025.8.11.0027), que o condenou por tentativa de furto qualificado [repouso noturno e rompimento de obstáculo] e dano qualificado [contra o patrimônio público], em concurso material, a 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 32 (trinte e dois) dias-multa, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de indenização por
“danos materiais em R$ 1.000,00 (mil reais
)”
- art. 155, § 4º, I c/c art. 14, II, e art. 163, III, c/c art. 71, e art. 69, todos do CP - (ID 328821889).

O apelante suscita nulidade do reconhecimento fotográfico por inobservância das formalidades legais. No mérito, sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para comprovar o furto; 2) não agiu com intenção de
“causar prejuízo”
ao patrimônio público; 3)
“o uso do repouso noturno”
na dosimetria do furto
“configura um excessivo rigor penal”
; 4) a fração da tentativa de furto
“deve ser fixada no máximo (2/3) quando a execução do crime é interrompida”
; 5) teria direito ao regime aberto, uma vez que
“a pena de reclusão [...] é inferior a 4 anos”
; 6) a indenização
“mostra-se arbitrária e carece de comprovação idônea nos autos”
.

Requer o provimento para que seja anulado o reconhecimento fotográfico e, por conseguinte, absolvido, também por insuficiência probatória. Subsidiariamente, reduzidas as penas, estabelecido o regime aberto e afastada a indenização (ID 328821892).

Prequestiona os arts. 1º, III; 5º, III, XI, LIV, LV, LXV, LXI e XLVI, da CF/88; o art. 7º, item 5, da CADH; art. 9º, item 3, do PIDCP; arts. 226 e 244 do CPP; e a Resolução CNJ nº 484/2022 (ID 328821892).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITIQUIRA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 328821905).

A i. 11ª Procuradoria de Justiça Criminal opina desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“A
PELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO E DANO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO TENTADO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS INDISCUTÍVEIS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. 2. ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE DANO QUALIFICADO, SOB O ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO CABIMENTO. DOLO ESPECÍFICO DEMONSTRADO. 3. REANÁLISE DA VALORAÇÃO NEGATIVA CONFERIDA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. IMPERTINÊNCIA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA VETORIAL EM QUESTÃO MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. POSSIBILIDADE DE MIGRAÇÃO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. 4. ADOÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 PARA A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DA TENTATIVA. INVIABILIDADE. PONDERAÇÃO DO ITER CRIMINIS. CONDUTA QUE SE ESTENDEU PELAS FASES DO CRIME E BEIROU A CONSUMAÇÃO. 5. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. A CONDIÇÃO DE REINCIDENTE DO RÉU E AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS OBSTAM A FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO. 6. AFASTAMENTO DO VALOR ESTABELECIDO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO. INVIABILIDADE. PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS EXPRESSO. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - ID 340988353)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DO ATO DE
RECONHECIMENTO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante argui nulidade do ato de reconhecimento sob a assertiva de inobservância das formalidades legais do art. 226 do CPP.

Vejamos.

Observa-se que a vítima Kauan Vieira dos Santos presenciou a tentativa de furto em seu estabelecimento comercial, compareceu à Delegacia de Polícia de Itiquira/MT e identificou a fotografia do apelante JORGE BORGES DOS SANTOS como sendo o autor da ação criminosa.

O reconhecimento foi comprovado por outros elementos probatórios, como o depoimento da testemunha [Gustavo Castelo Branco de Anicésio], que acompanhou a vítima e visualizou o arrombamento, bem como os relatos dos policiais militares [Nilton Jesus de Souza e Evan Bispo da Silva], que efetuaram a prisão em flagrante do apelante, localizado com as mesmas características físicas nas proximidades do local.

Com efeito, o art. 226 do CPP visa, essencialmente, conferir maior crédito à identificação da pessoa ou coisa, de modo que
“o juiz poderá levar em consideração o ato, dando-lhe a consideração que julgar adequada em face da falha ocorrida e no confronto com as demais provas produzidas”
(GRINOVER, Ada Pellegrini. As nulidades no Processo Penal. 7ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. p. 164-167). Em outras palavras, as formalidades legais devem ser relativizadas quando as provas se mostrarem suficientes para demonstrar a autoria delitiva (HC nº 643.260/SP - Relator: Min. Olindo Menezes [Desembargador convocado do TRF 1ª Região] - 8.6.2021; AgRg no HC nº 647.545/SC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 18.5.2021).

Nesse quadro, não se reconhece nulidade do reconhecimento, sobretudo porque as condenações estão fundamentadas em provas judicializadas.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] 1ª Imputação - No dia 17/07/2025, por volta de 23h30min, nas dependências do estabelecimento comercial denominado “Açougue Corte Nobre”, localizado no Centro, Rua Vinte e um, n° 771, município de Itiquira/MT, o denunciado JORGE BORGES DOS SANTOS, consciente da ilicitude de sua conduta, durante o repouso noturno, mediante destruição de obstáculo, tentou subtrair para si coisa alheia móvel, pertencente à vítima Kauan Vieira dos Santos;

2ª Imputação - No dia 18/07/2025, por volta de 00h55min, nas dependências da Delegacia de Polícia Judiciária Civil, localizada na Av. Treze de Maio, n° 296, Centro, município de Itiquira, o denunciado JORGE BORGES DOS SANTOS, destruiu e inutilizou patrimônio do Estado de Mato Grosso consistente em 01 cama da cela em que se encontrava detido, na Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Itiquira/MT;

3ª Imputação - Nas mesmas condições espaço-temporais descritas na imputação anterior, o denunciado JORGE BORGES DOS SANTOS, destruiu e inutilizou patrimônio do Estado de Mato Grosso consistente em 01 (uma) tornozeleira eletrônica. [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seu promotor de Justiça signatário, denuncia JORGE BORGES DOS SANTOS como incurso nas sanções previstas no art. 155, §1 e §4, inc. I c/c art. 14, inc. II c/c art. 163, inc. III, por duas vezes, na forma do art. 71, todos do Código Penal [...].”

(Reinaldo Antonio Vessani Filho, promotor de Justiça - ID 328821850)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Da tentativa de furto qualificado (Art. 155, §§ 1º e 4º, I, c/c Art. 14, inc. II, do Código Penal) [...]

A autoria criminosa recai, sem sombra de dúvida, sobre o denunciado JORGE BORGES DOS SANTOS. O depoimento da vítima, KAUAN VIEIRA DOS SANTOS, revelou-se especialmente robusto e coerente, tanto na fase policial quanto em Juízo. [...] A narrativa da vítima, ademais, foi corroborada pela testemunha GUSTAVO CASTELO BRANCO de Anicésio, que foi acionada imediatamente e acompanhou a vítima, visualizando os sinais da tentativa de arrombamento e, posteriormente, o suspeito, que fazia uso de tornozeleira eletrônica, nas proximidades do local. [...]

Os relatos dos policiais militares, NILTON JESUS DE SOUZA e EVAN BISPO DA SILVA, que efetuaram a prisão em flagrante, conferem uma credibilidade ainda maior à versão acusatória. [...]

Assim, resta perfeitamente delineada a adequação típica da conduta de JORGE BORGES DOS SANTOS ao delito de furto na modalidade tentada, por não ter se consumado por circunstâncias alheias à sua vontade (a chegada inesperada da vítima), e qualificado pelo rompimento de obstáculo (o forçamento da porta, conforme Auto de Constatação (ID 201729067) e majorado pelo repouso noturno (o fato ocorreu por volta das 23h30min conforme exposto no Boletim de Ocorrência- ID 201588323- Pág. 20). [...]

Do dano qualificado contra o patrimônio público (Art. 163, Parágrafo Único, inc. III, do Código Penal) [...]

A alegação de revolta não desnatura a tipicidade da conduta, uma vez que o ordenamento jurídico não permite que o indivíduo, mesmo sob estado de exaltação, atente contra o patrimônio público. [...]

De forma análoga, o dano causado à cama da cela da Delegacia de Polícia também restou cabalmente comprovado. O Investigador de Polícia, RODRIGO, ouvido em Juízo, foi enfático ao declarar que o denunciado danificou a beliche da cela, arrancando a base de concreto da parte superior. [...]

O denunciado também confessou este ato, justificando-o pela mesma revolta que o motivou a destruir a tornozeleira. O Auto de Constatação confirmou a destruição da cama da cela. [...]

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para CONDENAR JORGE BORGES DOS SANTOS qualificado nos autos, como incurso nos crimes tipificados no art. 155, § 4º, inc. I c/c art. 14, II, e art. 163, inc. III, por duas vezes, na forma do art. 71, todos do Código Penal.

[...] Quanto às circunstâncias do art. 59 do Código Penal: [...]

Antecedentes: [...] Por existirem diversas condenações que caracterizam os maus antecedentes (nº 0001561-56.2019.8.12.0043, nº 738-12.2018.811.0022, nº 0001973-21.2018.8.12.0043 e outras), está autorizada a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo, mostrando-se adequado e suficiente para reprovação e prevenção do delito o acréscimo em 1/2 (metade) na pena-base pelo reconhecimento dos maus antecedentes (três condenações transitadas em julgado, além daquela a ser considerada para fins de reincidência).

[...] Circunstâncias: [...] A prática do furto ocorreu durante o repouso noturno (por volta das 23h30min). Conforme já fundamentado acima, aumento a pena base em 1/6;

[...] Fixo como PENA BASE:

a. Para o crime previsto no art. 155 § 4º, inc. I c/c art. 14, II, ambos do CP: 03 anos e 06 meses de RECLUSÃO e 18 DIAS-MULTA.

b. Para o crime previsto no art. 163, p. único, III, do CP: 09 meses de DETENÇÃO e 15 DIAS-MULTA.

O réu foi condenado nos autos da Ação Penal n° 1000158-71.2023.8.11.0027, pelo cometimento do delito tipificado no art. 163, parágrafo único, III, do CP, com trânsito em julgado em 20/06/2023. Assim, reconheço a circunstância agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, motivo pelo qual elevo a pena em 1/6. O réu confessou apenas a prática dos delitos de dano, pelo que também deve ser reconhecida a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal. [...] Assim, por entender igualmente preponderante, compenso a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea do delito tipificado no art. 163, p. único, III, do CP. [...]

A PENA INTERMEDIÁRIA resta consolidada em:

a. Para o crime previsto no art. 155 § 4º, inc. I c/c art. 14, II, ambos do CP: 04 anos e 01 mês de RECLUSÃO e 21 DIAS-MULTA.

b. Para o crime previsto no art. 163, p. único, III, do CP: 09 meses de DETENÇÃO e 15 DIAS-MULTA. [...]

Presente a causa de diminuição da tentativa de furto, razão pelo qual diminuo a pena em 1/3. Presente a causa de pena de aumento referente ao crime de dano continuado, razão pela qual aumento a pena na fração mínima de 1/6.

Como PENA DEFINITIVA:

a. Para o crime previsto no art. 155 § 4º, inc. I c/c art. 14, II, ambos do CP: 02 anos e 08 meses e 20 dias de RECLUSÃO e 14 DIAS-MULTA.

b. Para o crime previsto no art. 163, p. único, III, do CP: 10 meses e 15 dias de DETENÇÃO e 18 DIAS-MULTA.

Uma vez que os crimes imputados ao acusado foram praticados na forma de concurso material, art. 69 do Código Penal, CONDENO o acusado JORGE BORGES DOS SANTOS pena privativa de liberdade no total de 02 anos e 08 meses e 20 dias de RECLUSÃO e 10 meses e 15 dias de DETENÇÃO e 32 DIAS-MULTA. [...]

Em consonância com o disposto pelos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal, bem como a pela súmula 269 do STJ, aplica-se o regime inicial semiaberto.

No que atine ao pedido de condenação do réu ao pagamento de indenização à vítima para reparação do dano causado pelo crime formulado pelo Ministério Público, em seus memoriais (ID 211367076), entendo que o pedido merece acolhimento. [...]

Considerando a ausência de quantificação precisa dos danos materiais causados à porta da vítima, a cela da delegacia e a tornozeleira, mas a inequívoca existência de prejuízo às vítimas, fixo o valor mínimo para reparação dos danos materiais em R$ 1.000,00 (mil reais), a ser atualizado monetariamente desde a data do fato e acrescido de juros de mora a partir do trânsito em julgado desta sentença. Este valor poderá ser complementado em sede de liquidação de sentença, caso as vítimas comprove prejuízos superiores.

Feitas essas considerações, DEFIRO o pleito indenizatório. [...]”
(Fernanda Mayumi Kobayashi, juíza de Direito - ID 328821889)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Auto de Constatação de Danos ao Patrimonio Público (fls. 6 - ID

328820413), Termo de Exibição e Apreensão nº 2025.16.336330 (fls. 29 - ID

328820419), Auto de Contatação (fls. 102 - ID

328820446) e Termo de Reconhecimento Fotográfico nº 2025.16.343560 (fls. 121 – ID

328820449), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Nilton Jesus de Souza, policial militar (fls. 25), Evan Bispo da Silva, policial militar (fls. 30), Kauan Vieira dos Santos, vítima (fls. 32), Gustavo Castelo Branco de Anicésio, amigo da vítima (fls. 34), e Maria Tenório de Melo, investigadora de polícia (fls. 119), bem como procedeu-se ao interrogatório de JORGE BORGES DOS SANTOS, apelante (fls. 39).

Em Juízo, foram ouvidos Kauan Vieira dos Santos, vítima, Gustavo Castelo Branco de Anicésio, amigo da vítima, Nilton Jesus de Souza, policial militar, Evan Bispo da Silva, policial militar, e Rodrigo Coiado Raysaro, investigador de polícia, e interrogado o apelante (Relatório de Mídias – ID 328821883).

Dito isso, vejamos.

Da tentativa de furto qualificado:

Verificam-se que as declarações da vítima [Kauan Vieira dos Santos], em ambas as fases da persecução penal, são coerentes no sentido de que, no dia 17.7.2025, por volta das 23h30min, ao chegar à sua residência, situada nos fundos do estabelecimento comercial denominado “Açougue Corte Nobre”, localizado na rua 21, nº 771, bairro Centro, Itiquira/M, deparou-se com o apelante JORGE BORGES DOS SANTOS tentando arrombar a porta do comércio com uma faca, para subtrair coisa alheia móvel (fls. 32; Relatório de Mídias - ID 328821883).

Essa narrativa [da vítima] está corroborada pelo depoimento de Kauan Vieira dos Santos [amigo da vítima], nas fases policial e judicial, o qual presenciou a tentativa de furto, bem como visualizou posteriormente o apelante na praça (fls. 34; Relatório de Mídias – ID 328821883).

Outrossim, os policiais militares responsáveis pelo flagrante [Nilton Jesus de Souza e Evan Bispo da Silva], em diligências, localizaram o apelante
“com base nas informações da vítima”
(fls. 25/30; Relatório de Mídias - ID 328821883).

Atente-se que o apelante JORGE BORGES DOS SANTOS foi identificado por Kauan Vieira dos Santos [vítima], na Delegacia de Polícia de Itiquira, sem qualquer hesitação ou demonstração de incerteza (fls. 121 - ID 328820449).

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima e o depoimento da testemunha presencial, coerentes e em consonância com as demais provas existentes nos autos, somados às declarações dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, apresentam-se idôneos para fundamentar a condenação (STJ, AgRg no HC 574.604/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma - j. 25.6.2020).

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“É idônea a condenação baseada em depoimentos policiais corroborados por outros elementos probatórios, sendo inviável a absolvição do réu quando o conjunto fático-probatório demonstra de forma segura sua participação no delito”
(AP nº 1011373-57.2023.8.11.0055 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 28.2.2025)

Sendo assim, o pleito absolutório afigura-se improcedente.

Do dano qualificado [contra o patrimônio público]:

Extrai-se que, após a prisão em flagrante pela tentativa de furto qualificado, o apelante, enquanto aguardava a audiência de custódia, danificou o seu dispositivo de monitoramento eletrônico [tornozeleira] e a cama da cela em que se encontrava, na Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Itiquira/MT, conforme depoimentos dos policiais militares [Nilton Jesus de Souza e Evan Bispo da Silva] e do investigador de polícia [Rodrigo Coiado Raysaro], nas fases investigativa e em Juízo (fls. 25/30; Relatório de Mídias – ID 328821883).

As avarias [na tornozeleira eletrônica e na cama da cela] estão demonstradas pelos registros fotográficos, bem como pelo Auto de Constatação de Danos ao Patrimônio Público, subscrito pelos peritos [Maria Tenório de Melo e Willian de Souza Costa], os quais consignaram que
“a tornozeleira está totalmente destruída e a cama da cela foi arrancada da parede”
(fls. 6 - ID 328820413).

Com efeito, o agente que danifica bem público
“deve responder mais gravemente, pois o prejuízo é coletivo, e não individual. Logo, mais pessoas são atingidas pela conduta criminosa”
(NUCCI, Guilherme de Souza, Código Penal Comentado 17ª edição Rio de Janeiro: Forense, 2017).

Ao danificar sua tornozeleira eletrônica e a cama da delegacia,
“mostra-se nítida a presença do elemento subjetivo específico do crime de dano qualificado, qual seja, o animus nocendi, traduzido na vontade de causar prejuízo ao patrimônio público”
(TJMG, AP nº 1.0000.24.195981-6/001 - Relatora: Desa. Valeria Rodrigues - 9ª Câmara Criminal - 11.9.2024).

No mesmo sentido, este e. Tribunal decidiu:

“Não se pode falar em absolvição do crime de Dano Qualificado quando a conduta, transcendendo o prejuízo financeiro sofrido pela Administração Pública, atenta contra serviço essencial à comunidade, qual seja, a assistência pública à segurança, na medida em que o bem danificado [...] possui inquestionável valor de relevância social.”
(AP nº 0004392-77.2017.8.11.0010 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 7.2.2020)

Logo, a responsabilidade penal do apelante pelo dano qualificado deve ser preservada.

Passa-se à revisão da dosimetria da tentativa de furto.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, sopesada a negativação dos antecedentes e das circunstâncias do crime.

O apelante, à época dos fatos [17.7.2025], registrava condenações definitivas por furto qualificado, praticado em 24.3.2018, com trânsito em julgado em 19.9.2018 (AP nº 0000738-12.2018.8.11.0022); furto simples, praticado em 30.10.2018, com trânsito em julgado em 19.3.2021 (AP nº 0001973-21.2018.8.12.0043); e tráfico de drogas e associação para o tráfico, praticados em 6.5.2016, com trânsito em julgado em 6.3.2019 (AP nº 0000866-10.2016.8.12.0043), a caracterizar maus antecedentes.

Sobre o patamar de aumento, a existência de 3 (três) condenações transitadas em julgado autoriza
“o acréscimo de 1/2 (metade)”
(STJ, AgRg no AREsp 0106822-02.2013.8.13.0525/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – j. 1º.9.2017 – p. 22.8.2017).

Por sua vez, o cometimento do furto durante o período noturno constitui motivação idônea para negativação das circunstâncias do crime, por se tratar do horário de maior vulnerabilidade (STJ, AgRg no AREsp 2175713/TO - Relator: Min. Messod Azulay Neto - 2.6.2023; AgRg no HC n. 429.695/AC – Relator: Min. Felix Fischer – 30.8.2018).

Dessa forma, a pena corporal deve ser mantida em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, redimensionando-se proporcionalmente a pena de multa para 17 (dezessete) dias-multa, consoante Enunciado Criminal 33 deste e. Tribunal:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”

Na segunda fase, foi reconhecida a agravante da reincidência [condenação definitiva por dano qualificado, praticado em 11.02.2023, transitado em julgado no dia 03.07.2023 (AP nº 1000158-71.2023.8.11.0027)] e elevada a pena em 1/6 (um sexto).

Portanto, a pena corporal há de ser preservada em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão, com adequação da multa para 19 (dezenove) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento.

Quanto à tentativa, a juíza da causa diminuiu a pena em 1/3 (um terço) ao considerar
“o iter criminis percorrido pelo acusado para consumação do delito”

(Fernanda Mayumi Kobayashi, juíza de Direito - ID 328821889).

Todavia, o apelante tentou arrombar a porta do estabelecimento mediante a destruição de obstáculo [uso de faca], porém não conseguiu consumar porque foi surpreendido pela chegada da vítima.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a escolha da fração redutora da tentativa deve considerar, além da extensão da conduta do agente, a proximidade do resultado por ele desejado, razão pela qual
“quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição”
(HC nº 527.372/SP - Relator Min. Leopoldo de Arruda Raposo - Des. convocado do TJ/PE - 19.12.2019).

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“Embora a infração patrimonial se materialize com a simples prática da subtração de coisa alheia móvel, evidenciado que o agente sequer conseguiu tocar na bolsa da vítima, deve ser reconhecida a tentativa, aplicando-se a fração de diminuição em seu patamar máximo, notadamente porque o iter criminis foi interrompido no começo da ação delitiva.”
(AP nº 0028023-85.2016.8.11.0042 - Relator Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – j. 27.9.2024)

Sob essa ótica, aplica-se a fração de 2/3 (dois terços), e redimensiona-se a pena definitiva para 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 6 (seis) dias-multa.

Diante do concurso material entre as condutas, totalizam-se as penas definitivas em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção, e 24 (vinte e quatro) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, mantido o regime inicial semiaberto em razão dos maus antecedentes e da reincidência (STJ, Súmula 269; TJMT, AP nº 0014486-19.2017.8.11.0064 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 13.3.2019).

Em relação à reparação civil, o órgão do Ministério Público formulou pedido de indenização na inicial acusatória (fls. 126 – ID 328821850) e nas alegações finais (fls. 353 – ID 328821885), porém, sem qualquer indicação do valor pretendido.

O c. STJ assentou a premissa de que
“a fixação de valor mínimo de indenização por danos materiais, com base no art. 387, IV, do CPP, exige o cumprimento de três requisitos cumulativos: (i) pedido expresso na denúncia;
(ii) indicação do valor pretendido
; e (iii) realização de instrução probatória específica sobre o dano”
(AgRg no AREsp 2726966/BA – Relator: Min. Carlos Cini Marchionatti, Desembargador Convocado TJRS - Quinta Turma – j. 6.5.2025 – p. 13.5.2025; REsp n. 2.173.062/PI - Relatora Min. Daniela Teixeira - Quinta Turma, 25.2.2025).

A ausência de
“uma indicação clara do valor mínimo necessário para a reparação do dano almejado viola o princípio do contraditório e o próprio sistema acusatório, por na prática exigir que o juiz defina ele próprio um valor, sem indicação das partes”

(STJ, REsp n. 1.986.672/SC - Relator: Min. Ribeiro Dantas - Terceira Seção - j. 8.11.2023 - p. 21.11.2023).

Nessa linha, destaca-se julgado deste e. Tribunal:

“A ausência de indicação do valor pretendido na denúncia e de instrução específica sobre o tema inviabiliza a fixação de valor mínimo indenizatório na sentença penal condenatória, sem prejuízo de que a vítima busque a reparação integral dos danos sofridos na esfera cível.”
(AP nº 1004711-24.2020.8.11.0042 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal – j. 5.9.2025)

Desse modo, a indenização fixada pelo Juízo singular deve ser afastada.

No tocante ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO

PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante para 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção, e 24 (vinte e quatro) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em regime inicial semiaberto, bem como afastar a indenização pelos danos materiais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2026